Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0712400-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYANE KARINNE SARAIVA PINTO AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA, em face da r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0703430-87.2023.8.07.0018, movida em desfavor de DF LEGAL e TERRACAP, em que se alega que segundo aquela r. decisão o d. Juiz da MM. Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar em que se objetivava a suspensão de qualquer ato demolitório por parte dos d. Órgãos públicos antes nominados. Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. defesa da agravante impugna a r. decisão em comento, argumentado que a sua pretensão não é a de impedir a fiscalização, mas a de garantir que ocorra a prévia intimação demolitória, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que aludida garantia encontra-se prevista no art. 133 da Lei no 6.138/2018 e que eventual demolição sumária importará em evidente ilegalidade. Requer, nesse rumo, o deferimento da antecipação da tutela recursal, para “suspender em desfavor das agravadas, quaisquer ordens de demolição sumária do imóvel”. Este o breve relatório. Passo a decidir. Nos termos da Portaria GPR 761/2023, as hipóteses de atuação do magistrado designado para o plantão judicial são restritas àquelas previstas no art. 4o, justificando-se apenas em casos de “extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense” (parágrafo primeiro). Como se pode observar, o caso em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses excepcionais descritas no art. 4o e que dariam suporte à atuação deste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Na verdade, a agravante reclama providência jurisdicional voltada a impedir qualquer ato demolitório em sua residência, localizada na região do CA do Lago Norte. O agravante justifica o temor em virtude de informações obtidas de vizinhos, bem como em face de consulta realizada na base de dados do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Conforme consta dos documentos juntados aos autos, de fato existe procedimento administrativo em trâmite (gerado em maio de 2022), relacionado a supostas irregularidades na área onde está situada a casa do agravante. Consoante relatório emitido pela TERRACAP, em vistoria realizada em 17/02/2023, foram constatados na região em comento indícios de parcelamento irregular do solo. Além disso, há requerimento do Senhor Administrador Regional do Lago Norte dirigido à Delegacia do Meio Ambiente, para que promova a devida fiscalização no local, “visando coibir a prática ilegal de parcelamento irregular do solo bem como comercialização indevida de lotes”. Entretanto, até aqui não há evidência de que a Administração esteja na iminência de praticar quaisquer atos operacionais relacionados à demolição de edificações irregulares na região, de forma a não ser possível sequer o aguardo do início do expediente forense regular. Além disso, não há qualquer demonstração de que as d. Autoridades públicas que figuram no polo passivo, no regular exercício do poder de polícia, intentem dispensar a intimação demolitória a que se refere o art. 133 da Lei 6.138/2018 para aquelas edificações que não se caracterizem como iniciais ou em desenvolvimento. No particular, com efeito, os documentos relativos ao andamento de procedimento administrativo no SEI não demonstram a intenção do Poder Público em demolir, nos próximos dias, a residência ocupada pelo agravante, mas tão somente o desempenho de atividades de fiscalização regularmente adotadas pelos d. Autoridades públicas em referência. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de apreciar a medida pleiteada, por não se configurar hipótese de atuação em Plantão Judicial. Determino, em consequência, o encaminhamento dos autos, em horário forense regular, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Fernando Habibe, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 01 de abril de 2023, às 17h17. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)